Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704261-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ELISÂNGELA MARIA DA SILVA RECORRIDO: YVONNE GRACE CURADO VIDAL ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. PROPRIEDADE. CONSTRUTORA. VENDA DO IMÓVEL. DATA ANTERIOR À PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO DA PENHORA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA CONSTRUTORA EXECUTADA. TERCEIRO ADQUIRENTE. CESSÃO DE DIREITOS POSTERIOR À PENHORA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A oposição de embargos de terceiro mostra-se cabível por aquele que não faz parte do processo principal, atualmente em fase de cumprimento de sentença, e tem o objetivo de requerer o desfazimento de constrição judicial sobre imóvel de que tem a posse. 2. Ainda que a posse do bem resulte de instrumento particular de cessão de direitos não registrado ao tempo da constrição do imóvel, mostra-se plenamente possível a oposição de embargos de terceiro. Enunciado 84 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. A transferência de propriedade de bens imóveis somente ocorre por meio do registro do respectivo título no Registro de Imóveis, em atenção ao artigo 1.245, caput e § 1.o, do Código Civil. Como a constrição ocorreu quando o imóvel encontrava-se registrado em nome da Construtora, parte executada nos autos do processo principal, evidencia-se regular a penhora realizada naqueles autos. 4. Não comprovado pela Apelante que o bem compunha seu acervo patrimonial no momento da constrição, impõe-se a manutenção da penhora. Como o imóvel foi adquirido pela apelante após o registro do arresto e da penhora, a constrição judicial tem eficácia perante a adquirente. 5. A ciência prévia da embargante acerca das constrições determinadas judicialmente sobre o imóvel afasta o direito pleiteado na inicial dos Embargos de Terceiro, razão por que não há que se falar em cancelamento das medidas constritivas. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 792 do CPC, 55 da Lei 13.097/2015, e 1.207 do Código Civil, sustentando ser ilegítima a penhora do imóvel, uma vez que, de acordo com a cessão de direitos comprovada nos autos, este não integrava o patrimônio da construtora desde 1992, não podendo o adquirente e seus sucessores serem responsabilizados pelos débitos da mencionada construtora. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não merece trânsito o recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 792 do CPC, 55 da Lei 13.097/2015, e 1.207 do CC. Isto porque, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou pela higidez da penhora, fazendo constar, verbis: “na escritura pública de compra e venda do imóvel entre a MATER ENGENHARIA LTDA e a apelante, ELISÂNGELA MARIA DA SILVA, em 20/07/2009, constou a existência da penhora registrada no R-6 da matrícula da unidade imobiliária, sendo certo que a apelante declarou, ainda, que tinha “pleno conhecimento da Penhora envolvendo o imóvel (...) consoante se vê do R-8 da matrícula” (ID 22234310). A ciência prévia da embargante, ora apelante, acerca das constrições determinadas judicialmente sobre o imóvel afasta o direito pleiteado na inicial dos embargos de terceiro, razão por que não há que se falar em cancelamento das medidas constritivas. Com isso, a sentença deu solução adequada ao caso, com a improcedência do pedido, devendo ser mantida integralmente.” (Id 22673059, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012